Tribunal: TJSP
Processo: 1015565-61.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedidos de condenação de hospital nas obrigações de manter médicos especialistas para acompanhar e supervisionar os trabalhos dos médicos residentes nos termos da Lei Federal no 6.932/1981, bem como proceder monitoramento dos fetos, bebês e de gestantes conforme orientação dos órgãos de saúde – Manutenção da sentença de improcedência – Mérito administrativo que não é

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – Pedidos de condenação de hospital nas obrigações de manter médicos especialistas para acompanhar e supervisionar os trabalhos dos médicos residentes nos termos da Lei Federal no 6.932/1981, bem como proceder monitoramento dos fetos, bebês e de gestantes conforme orientação dos órgãos de saúde – Manutenção da sentença de improcedência – Mérito administrativo que não é passível de modificação pelo Poder Judiciário – Independência entre os Poderes – Ministério Público que pretende a reestruturação do nosocômio via Poder Judiciário – Tutela jurisdicional que não retira eventual ação de responsabilidade por erros cometidos pelos profissionais da área da saúde – Apelação não provida.